Tribunal: STF
Processo: HC 181430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, em benefício de Matheus Sanches Soares, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2019, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 560.235.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico majorado e receptação (art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, na forma do art. 69, do Código Penal), tendo-se na sentença mantido sua prisão preventiva.
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença, tendo a defesa interposto recurso especial, pendente de apreciação no tribunal de origem.
    4. A defesa impetrou simultaneamente o Habeas Corpus n. 560.235/PR no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na nulidade da decretação da prisão preventiva, indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, nos termos seguintes:
    “(...) Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, mantida a prisão preventiva. 
    Destaca que seria incompatível a sua manutenção no cárcere, uma vez que teria sido aplicado o regime inicial semiaberto pelo Juízo sentenciante e o agente estaria encarcerado no fechado. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para que o paciente possa aguardar em liberdade, aplicando-lhe medidas alternativas à prisão, caso se mostrem necessárias, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório. 
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou que (e-STJ fl. 248): 
    [...] Dito isso, em atenção aos contornos do caso em apreço, tenho para mim que deve persistir a custódia preventiva dos condenados, na medida em que remanescem hígidos os argumentos invocados pelo MM. Juiz por ocasião da sentença, notadamente a necessidade de a quo resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), os quais se afiguram, inclusive, reforçados pela manutenção do decreto condenatório em segunda instância, ainda que quanto aos inculpados Matheus e Wanderlei seja necessária a devida compatibilização com o modo de execução determinado neste acórdão (regime inicial semiaberto) [2]. De fato, deflui dos autos que a forma de execução ( ) adotada na modus operandi empreitada delituosa pelos réus – envolvendo material entorpecente dotado de alto potencial deletério e viciante ( e o ; somada aos fatos de se tratarem os réus Thiago e Cedinei de cocaína crack) – elementos reincidentes, sendo que o primeiro, rememore-se, é detentor de, nada menos, que 08 [oito] condenações anteriores transitadas em julgado, e de os réus Matheus e Wanderlei se dedicarem às atividades criminosas, com condenação nestes autos, pelos crimes de tráfico e receptação, revelam de forma inexorável suas periculosidades concretas, daí decorrendo a legítima conclusão pela necessidade da persistência da correlata segregação para a garantia da ordem e saúde públicas, inclusive para se coibir eventual reiteração criminosa, sobretudo porque os graves contornos da fática empírica revelam a insuficiência à espécie das medidas cautelares diversas da prisão contempladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, mostra-se descabida a concessão aos réus do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado de suas condenações, devendo ser mantidas as correlatas custódias preventivas, ante a demonstração concreta dos requisitos legais prescritos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão e, se houver, de senha para acesso ao andamento do respectivo processo. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se“ (doc. 23).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça.
    Afirma que “a incompatibilidade entre a prisão cautelar e a prisão pena (regime semiaberto), e também pelo fato de que o eminente Procurador de Justiça, no âmbito do segundo grau, requereu a absolvição do ora paciente”.
    Esclarece que “o paciente está segregado na Casa de Custódia de Maringá/PR (regime fechado), em face de uma suposta falta grave no curso da execução da pena, todavia, não incidiria na presente falta se revogado a prisão cautelar do ora paciente, pela incompatibilidade do regime imposto ”.
     Invoca a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com o deferimento de medida liminar concedendo “a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas diversas do aprisionamento, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal“.
    No mérito pede “a concessão da ordem para revogar o decreto da prisão cautelar imposta pelo magistrado de primeiro grau e chancelado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, devendo o paciente ser recolocado em liberdade com a respectiva expedição de alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    7. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    8. A compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva é questão a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, a existência de precedentes deste Supremo Tribunal sobre o tema evidenciam a existência de flagrante ilegalidade a ser prontamente reparada até que aquele tribunal exerça sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    9. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício tão somente para determinar que o paciente aguarde o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, aplicando, se necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR (Ação Penal n. 0004966-26.2017.8.16.0119), ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora